Tribunal: CARF
Processo: 10855.722688/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SIMPLES NACIONAL. DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE REGULAR. REJEIÇÃO.
A Lei Complementar no 123/2006 impõe à microempresa e à empresa de pequeno porte o dever de manter, em boa ordem e guarda, os documentos que fundamentem a apuração dos tributos, bem como, quando cabível, o Livro Caixa apto a identificar a movimentação financeira, inclusive bancária. Inexiste nulidade quando o lançamento decorre do descumprimento de obrigação instrumental imputável à contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO LEGÍTIMO.Não configura cerceamento de defesa a conclusão obtida pela Autoridade Fiscal de que os documentos apresentados pelo Contribuinte são insuficientes para comprovar a origem e a destinação da movimentação financeira apurada. A apresentação tardia de Livro Caixa, contendo informações genéricas, desacompanhada de suporte documental apto a conferir-lhe confiabilidade, passa ao largo de transformar um juízo de insuficiência probatória em vício procedimental. No processo administrativo fiscal, a perícia destina-se ao esclarecimento técnico de fatos apoiados em substrato documental minimamente idôneo, não se prestando a suprir a ausência, inconsistência ou inaptidão da escrituração que incumbia à própria Contribuinte manter.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 28.
O processo administrativo fiscal tem por objeto a constituição, exigência e controle de legalidade do crédito tributário, não se prestando à apreciação de controvérsias relativas à representação fiscal para fins penais. Nessa linha, o CARF não é competente para se pronunciar se pronunciar sobre tais matérias, nos termos da Súmula CARF no 28.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO INIDÔNEA. CABIMENTO.
É cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte, intimado, deixa de apresentar o Livro Caixa ou quando os registros apresentados posteriormente se revelarem genéricos e inaptos a conferir confiabilidade à apuração. O arbitramento, nessa hipótese, não constitui arbítrio fiscal, mas método legal de determinação da base tributável diante da inviabilidade de apuração pelas vias ordinárias, nos termos do art. 530, III, do RIR/99.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO PESSOAL. OCULTAÇÃO DO REAL BENEFICIÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. SÚMULA CARF No 2. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR RETROATIVIDADE BENIGNA.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando o lançamento se fundamenta em elementos evidentes de interposição pessoal, ocultação do real beneficiário e administração de fato por pessoa diversa daquela formalmente investida na condição de sócia administradora, sem impugnação recursal específica capaz de infirmar a narrativa fiscal. É incabível, na esfera administrativa, o afastamento da penalidade por alegado efeito confiscatório, nos termos da Súmula CARF no 2.
MULTA QUALIFICADA. PERCENTUAL. REDUÇÃO. LEI No 14.689/2023. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A redução do percentual da multa qualificada de 150% para 100%, introduzida pela Lei no 14.689/2023, aplica-se retroativamente aos fatos geradores anteriores à sua vigência, por força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, em observância ao princípio da retroatividade da lei tributária mais benéfica ao contribuinte.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 4.
São devidos juros de mora calculados com base na taxa Selic sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 13 da Lei no 9.065/1995 e da Súmula CARF no 4.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO No 70.235/1972.No processo administrativo fiscal, a impugnação delimita o objeto litigioso, reputando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972. Alegações genéricas contra a preclusão administrativa não afastam a estabilização objetiva da controvérsia nem reabrem capítulo não devolvido de forma específica ao órgão julgador.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722688/2017-31
ACÓRDÃO
1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL JAFCL ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
SIMPLES
NACIONAL.
DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE REGULAR.
REJEIÇÃO.
A Lei Complementar no 123/2006 impõe à microempresa e à empresa de
pequeno porte o dever de manter, em boa ordem e guarda, os
documentos que fundamentem a apuração dos tributos, bem como,
quando cabível, o Livro Caixa apto a identificar a movimentação financeira,
inclusive bancária. Inexiste nulidade quando o lançamento decorre do
descumprimento de obrigação instrumental imputável à contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS.
INOCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO
LEGÍTIMO.
Não configura cerceamento de defesa a conclusão obtida pela Autoridade
Fiscal de que os documentos apresentados pelo Contribuinte são
insuficientes para comprovar a origem e a destinação da movimentação
financeira apurada. A apresentação tardia de Livro Caixa, contendo
informações genéricas, desacompanhada de suporte documental apto a
conferir-lhe confiabilidade, passa ao largo de transformar um juízo de
insuficiência
probatória
em
vício
procedimental.
No
processo
administrativo fiscal, a perícia destina-se ao esclarecimento técnico de
fatos apoiados em substrato documental minimamente idôneo, não se
prestando a suprir a ausência, inconsistência ou inaptidão da escrituração
que incumbia à própria Contribuinte manter.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 28.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
2
O processo administrativo fiscal tem por objeto a constituição, exigência e
controle de legalidade do crédito tributário, não se prestando à apreciação
de controvérsias relativas à representação fiscal para fins penais. Nessa
linha, o CARF não é competente para se pronunciar se pronunciar sobre
tais matérias, nos termos da Súmula CARF no 28.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE LIVRO CAIXA. ESCRITURAÇÃO
INIDÔNEA. CABIMENTO.
É cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte, intimado, deixa
de apresentar o Livro Caixa ou quando os registros apresentados
posteriormente se revelarem genéricos e inaptos a conferir confiabilidade
à apuração. O arbitramento, nessa hipótese, não constitui arbítrio fiscal,
mas método legal de determinação da base tributável diante da
inviabilidade de apuração pelas vias ordinárias, nos termos do art. 530, III,
do RIR/99.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INTERPOSIÇÃO PESSOAL. OCULTAÇÃO
DO REAL BENEFICIÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. SÚMULA
CARF No 2. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR RETROATIVIDADE BENIGNA.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício quando o lançamento se
fundamenta em elementos evidentes de interposição pessoal, ocultação
do real beneficiário e administração de fato por pessoa diversa daquela
formalmente investida na condição de sócia administradora, sem
impugnação recursal específica capaz de infirmar a narrativa fiscal. É
incabível, na esfera administrativa, o afastamento da penalidade por
alegado efeito confiscatório, nos termos da Súmula CARF no 2.
MULTA QUALIFICADA. PERCENTUAL. REDUÇÃO. LEI No 14.689/2023.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A redução do percentual da multa qualificada de 150% para 100%,
introduzida pela Lei no 14.689/2023, aplica-se retroativamente aos fatos
geradores anteriores à sua vigência, por força do art. 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, em observância ao princípio da
retroatividade da lei tributária mais benéfica ao contribuinte.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 4.
São devidos juros de mora calculados com base na taxa Selic sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do
art. 13 da Lei no 9.065/1995 e da Súmula CARF no 4.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
3
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
No processo administrativo fiscal, a impugnação delimita o objeto litigioso,
reputando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972. Alegações
genéricas contra a preclusão administrativa não afastam a estabilização
objetiva da controvérsia nem reabrem capítulo não devolvido de forma
específica ao órgão julgador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será
reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na
redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art.
106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMERCIAL JAFCL ALIMENTOS LTDA., em
conjunto com os responsáveis solidários CJF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. – EPP, UNIBOM PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME, JORGE ANTONIO FAKRI E VANESSA BIDEL, em face do Acórdão no 15-43.919,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
4
proferido pela 1a Turma da DRJ em Salvador, que julgou IMPROCEDENTE a Impugnação e manteve,
em sua integralidade, o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e multa qualificada,
relativo aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
1. Do Procedimento Fiscal
O procedimento fiscal foi instaurado em face de Comercial JAFCL Alimentos Ltda.,
para verificação do cumprimento das obrigações tributárias da Contribuinte no âmbito do Simples
Nacional, em razão de divergências identificadas entre a movimentação financeira apurada pela
Fiscalização e as receitas declaradas, relativamente aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
Inicialmente, a Autoridade Fiscal expediu o Termo de Início de Ação Fiscal (e-fls.
14/17), intimando a Contribuinte a apresentar, entre outros elementos, os Livros Caixa do período
fiscalizado e os extratos de movimentação financeira.
Em resposta (e-fls. 18/21), a Fiscalizada anexou cópia consolidada da última
alteração contratual, declarando expressamente a “ausência dos Livros Caixa dos anos-calendário
de 2012 a 2014”.
Na sequência, a Fiscalização realizou diligência no domicílio fiscal da Contribuinte
(e-fls. 22/24), oportunidade em que consignou, entre outros aspectos: que foi recebida por Jorge
Antonio Fakri; que as empresas Comercial JAFCL Alimentos Ltda. e CJF Produtos Alimentícios Ltda.
operavam no mesmo local; que Vanessa Bidel, sócia administradora de direito, não se encontrava
presente; que, segundo informado, inexistia contabilidade regular para o período de 2012 a 2014;
e que Jorge Antonio Fakri permanecia à frente das atividades de controle administrativo das
empresas. Registrou, ainda, a existência de “confusão bancária” entre as contas das empresas
fiscalizadas e a conta corrente pessoal de Jorge Antonio Fakri, bem como a justificativa de que a
permanência de Vanessa Bidel no quadro societário decorreria de questões de ordem pessoal e
familiar.
Consta ainda dos autos, que, diante da não escrituração e da não apresentação dos
Livros Caixa referentes aos exercícios de 2012 a 2014, foi lavrada, em 07/11/2016, Representação
Fiscal para exclusão do Simples Nacional, sobrevindo a publicação do Ato Declaratório Executivo
no 52, de 09/11/2016 (e-fls.78/80), que excluiu a Contribuinte do referido regime, com efeitos
retroativos a janeiro de 2012.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
5
Conforme registrado no relatório fiscal (e-fls. 174/186), não houve impugnação ao
ato de exclusão pela Contribuinte, razão pela qual a medida se estabilizou na esfera
administrativa.
Após a obtenção dos dados bancários por meio de autorização concedida pela
Contribuinte (e-fl. 26), a Autoridade Fiscal expediu o Termo de Intimação TI 001 (e-fls. 31/32), por
meio do qual intimou-a a justificar e comprovar a origem dos créditos bancários verificados nos
anos-calendário de 2012 e 2013, bem como a esclarecer a causa dos créditos oriundos da pessoa
jurídica CJF Produtos Alimentícios Ltda.
Posteriormente, foi expedido o Termo de Intimação TI 002 (e-fls. 81/82), mediante
o qual a Fiscalização determinou à Contribuinte que justificasse e comprovasse a origem dos
créditos bancários relativos ao exercício de 2014, inclusive a partir dos demonstrativos anexos
intitulados “Créditos Bancários a Comprovar” e “Origens a Justificar”.
Na fase final da instrução fiscal, foi expedido o Termo de Intimação TI 003 (e-fls.
114/115), pelo qual a Fiscalização reiterou a exigência de apresentação de documentação hábil e
idônea apta a comprovar a origem dos créditos lançados nas contas bancárias da Fiscalizada.
Em resposta aos termos de intimação, a Contribuinte apresentou sucessivos
pedidos de prorrogação de prazo, subscritos por Jorge Antonio Fakri (e-fls. 52/53 e 97), e somente
em 05/06/2017 – 445 após ser intimado do início da ação fiscal, e comunicado a ausência de
escrituração – foram apresentadas cópias dos termos de abertura e encerramento dos livros de
entrada e saída de mercadorias (e-fls. 117/130), livros caixa em mídia eletrônica (arquivo não
paginável, e-fl. 131) e procurações outorgadas a Jorge Antonio Fakri pela empresa fiscalizada, por
CJF Produtos Alimentícios Ltda. e por Unibom Produtos Alimentícios (e-fls. 134/141, 142/153 e
154/163).
A Fiscalização consignou, contudo, que a apresentação tardia dessa documentação
não tinha aptidão para alterar os efeitos da exclusão do Simples Nacional, já formalizada pelo ADE
no 52/2016 e não contestada no prazo próprio.
Assinalou, ademais, que o conteúdo dos Livros Caixa não refletia as receitas
mensais anteriormente declaradas em DASN, mas, em substância, os próprios créditos bancários
cuja origem vinha sendo exigida no curso da fiscalização.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
6
Destacou, por fim, que os históricos lançados nesses livros se limitavam às rubricas
genéricas “Recebimentos” e “Pagamentos”, sem individualização suficiente da origem e
destinação dos valores registrados.
Com base nessas premissas, a Fiscalização concluiu pela ocorrência de omissão de
receitas e entendeu cabível o arbitramento do lucro, lavrando o correspondente Auto de Infração
para exigência de IRPJ, com lançamentos reflexos de CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
relativamente ao período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014.
Em razão de suposta interposição pessoal e ocultação do real beneficiário, a
Autoridade Fiscal aplicou multa de ofício qualificada no percentual de 150%, bem como atribuiu
responsabilidade solidária, por interesse comum, às pessoas jurídicas CJF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA. E UNIBOM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, e responsabilidade pessoal, com fundamento no art. 135, III,
do CTN, a JORGE ANTONIO FAKRI E VANESSA BIDEL.

2. IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Irresignados, o sujeito passivo e os responsáveis tributários apresentaram
Impugnação (e-fls. 421/439), a qual foi julgada improcedente pela DRJ em Salvador, por meio do
Acórdão no 15-43.919 (e-fls. 467/479), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012,2013,2014
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e arts 10 e 59 do
Decreto no 70.235/72, não há que se falar de nulidade do lançamento.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas nos autos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A Representação Fiscal para Fins Penais não faz parte do escopo de competência das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
7
Ano-calendário: 2012,2013,2014
ARBITRAMENTO DO LUCRO .CABIMENTO.
O arbitramento do lucro não é uma penalidade ou sanção tributária, mas sim uma
modalidade de apuração do lucro tributável obrigatória quando a apuração do Lucro
torna-se impossível ou deficiente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam-se como omissão de receitas os valores creditados em instituição financeira,
quando o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012,2013,2014
MULTA QUALIFICADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
A multa de ofício aplicada de 150% é cabível quando existentes os pressupostos previstos
no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Não compete à esfera
administrativa a análise da legalidade ou inconstitucionalidade de normas jurídicas
vigentes. JUROS. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. DISCUSSÃO
VEDADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. Tendo a cobrança dos juros de mora com base na
taxa Selic previsão legal (art.13 da Lei no 9.065/95), estando inclusive sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Súmula Carf no 4), não compete aos órgãos
julgadores administrativos apreciar arguição de sua ilegalidade e inconstitucionalidade,
por evidente falta de competência.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A matéria que não seja expressamente impugnada reputa-se incontroversa e acarreta a
constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/72.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012,2013,2014
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS Programa de Integração
Social-PIS IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em sendo matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ,
mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões ao lançamento relativo à CSLL,
Cofins, e PIS, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3. RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
8
Contra essa decisão foi interposto o presente Recurso Voluntário (e-fls. 534/539),
no qual os Recorrentes alegam, em síntese:
(i)
Preliminarmente, a nulidade do auto de infração:
(i.i) por suposta fragilidade quanto ao conteúdo e situação fática, tendo em
vista que, no seu entender, “devido ao regime de tributação a que estava
submetido não estava por lei obrigado a manter contabilidade regular”;
(i.ii) por cerceamento de defesa, porquanto a Fiscalização teria tratado a
totalidade dos créditos bancários como receita tributável, sem o necessário
exame dos documentos apresentados e sem a consideração de despesas
dedutíveis;
(ii)
No mérito, a indevida aplicação do arbitramento, ao argumento de que a
Fiscalização teria confundido técnica legal de apuração com verdadeiro
arbítrio fiscal;
(iii)
o cancelamento da multa de ofício qualificada, por reputá-la aplicada em
percentual confiscatório;
(iv)
a impossibilidade de aplicação da taxa Selic, argumentando que o índice
seria objeto de “infindáveis discussões judiciais”;
(v)
a equivocada conclusão da decisão recorrida quanto à ausência de
impugnação específica sobre a responsabilidade tributária, ao argumento de
que “o processo administrativo não se esgota em si (...). O ato administrativo
sempre pode ser questionado.”;
(vi)
novamente em preliminar, cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento do pedido de perícia;
(vii)
a abusividade e ilegalidade da representação fiscal para fins penais realizada
pela Autoridade Fiscal.
Ao final, requerem a decretação da nulidade do Auto de Infração.
É o relatório.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
9

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado do v. Acórdão em 29/01/2018 (e-fl. 512), ao passo
que os responsáveis tributários foram cientificados nas seguintes datas: CJF Produtos Alimentícios
Ltda., em 25/01/2018 (e-fl. 213); Unibom Produtos Alimentícios Eireli - ME, em 05/02/2018 (e-fl.
528); Jorge Antonio Fakri, em 05/02/2018 (e-fl. 525); e Vanessa Bidel, em 05/03/2018 (e-fl. 522).
O Recurso Voluntário foi apresentado pelo sujeito passivo e responsáveis
tributários, em 27/02/2018 (e-fls. 532).
Considerando que a CJF PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. foi cientificada da decisão
recorrida em 25/01/2018, o recurso não merece conhecimento, uma vez que apresentado fora do
prazo legal.
Quanto à Unibom Produtos Alimentícios Eireli - ME, a Jorge Antonio Fakri, a
Vanessa Bidel e ao próprio sujeito passivo, o recurso é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2
DAS PRELIMINARES DE MÉRITO
2.1
DA ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ‘FRAGILIDADE’ QUANTO AO CONTEÚDO E SITUAÇÃO
FÁTICA.
Os Recorrentes suscitam a nulidade do lançamento ao argumento de que o Auto de
Infração seria frágil quanto ao conteúdo e à situação fática, notadamente porque a Contribuinte,
em razão do regime de tributação a que então se submetia, não estaria obrigada a manter
contabilidade regular.
A preliminar não merece acolhimento.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
10
De início, cumpre observar que a tese defensiva assenta-se sobre premissa que já
não subsiste no plano jurídico deste processo.
A ausência de escrituração e de apresentação dos Livros Caixa — cuja exibição foi
exigida desde o início da ação fiscal — ensejou a lavratura de Representação Fiscal para exclusão
do Simples Nacional, sobrevindo o ADE no 52, de 09/11/2016 (e-fls. 78/80), que excluiu a
Contribuinte do regime simplificado com efeitos retroativos a janeiro de 2012.
Não tendo havido impugnação a esse ato, tornou-se definitiva, na esfera
administrativa, a exclusão do regime desde 01/2012. A partir daí, já não é juridicamente possível
sustentar, neste processo, que a Recorrente deva ser tratada como optante do Simples no período
fiscalizado, porque essa discussão foi superada pela estabilização do ato de exclusão.
Mas há mais.
O Simples Nacional jamais dispensou a microempresa ou a empresa de pequeno
porte do dever de manter a documentação necessária à verificação de sua movimentação
econômica. Ao contrário, o art. 26, II, da Lei Complementar no 123/2006 impõe às optantes o
dever de manter, em boa ordem e guarda, os documentos que fundamentam a apuração dos
tributos e contribuições devidos, ao passo que o § 2o do mesmo dispositivo estabelece a obrigação
de manter Livro Caixa em que seja escriturada a movimentação financeira e bancária da pessoa
jurídica. Veja-se:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
ficam obrigadas a:
(...)
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos
impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se
refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não decorrido o prazo decadencial e
não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto nos
incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será
escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
11
A própria lei prevê, ademais, em seu art. 29, VIII, a exclusão de ofício do regime
quando houver falta de escrituração do Livro Caixa ou quando essa escrituração não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Nessa perspectiva, a nulidade invocada pelos Recorrentes procura converter em
vício do lançamento aquilo que, em verdade, corresponde ao descumprimento de obrigação
instrumental elementar da própria Contribuinte.
Não há nulidade em exigir do sujeito passivo a demonstração documental da
origem de sua movimentação financeira. O que se verifica, ao revés, é que a Contribuinte,
intimada a fazê-lo, inicialmente declarou a inexistência dos Livros Caixa e, posteriormente, já
depois de consolidada a exclusão do Simples Nacional, apresentou escrituração sem densidade
descritiva mínima para comprovar a origem dos valores movimentados em suas contas bancárias.
Com efeito, a apresentação tardia dos Livros Caixa não produz qualquer efeito
sobre a exclusão do Simples Nacional, já definitivamente estabilizada. E, mesmo para fins de
valoração no âmbito do lançamento ora examinado, tais documentos não assumem eficácia
probatória idônea, pois foram apresentados: (i) após a própria Contribuinte ter declarado a
inexistência dessa escrituração; (ii) com registros correspondentes justamente à movimentação
bancária cuja comprovação vinha sendo exigida pela Fiscalização; e (iii) com históricos genéricos,
limitados a expressões como “Recebimentos” e “Pagamentos”, sem individualização minimamente
verificável das origens e destinações dos valores, tampouco suporte documental apto a conferir
confiabilidade à escrituração.
A argumentação defensiva, nesse ponto, não é apenas improcedente; ela se mostra
objetivamente incompatível com a boa-fé processual, porquanto procura transformar em
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
12
excludente de responsabilidade justamente a omissão escritural que a legislação de regência trata
como causa de exclusão do Simples Nacional.
Por essas razões, rejeito a preliminar suscitada.
2.2
DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA.
Também não procede a alegação de cerceamento de defesa.
Os Recorrentes procuram reconduzir ao plano das nulidades processuais matéria
que, em verdade, diz respeito à suficiência e à idoneidade da prova apresentada.
Não houve supressão do contraditório nem restrição ao exercício da ampla defesa.
A Fiscalização instaurou regularmente a ação fiscal, expediu sucessivos termos de intimação,
concedeu prazo para esclarecimentos e apresentação documentos, recebeu manifestações da
Contribuinte e, ao final, concluiu pela insuficiência probatória dos elementos trazidos aos autos.
A defesa sustenta que a Fiscalização teria tratado a totalidade dos créditos
bancários como receita tributável, sem exame dos documentos apresentados e sem consideração
de despesas dedutíveis. Essa insurgência, contudo, não evidencia cerceamento, mas mero
inconformismo com a conclusão fiscal de que os documentos exibidos não eram aptos a
demonstrar, de forma individualizada e verificável, a origem e a destinação da movimentação
financeira.
Como já exposto, a Contribuinte declarou inicialmente a ausência dos Livros Caixa
do período fiscalizado e, apenas mais tarde, apresentou escrituração que, segundo consignado no
Relatório Fiscal, não refletia documentação contemporânea e confiável da atividade, mas simples
reorganização dos próprios créditos bancários cuja origem vinha sendo exigida.
Além disso, os lançamentos continham históricos genéricos, como “Recebimentos”
e “Pagamentos”, sem descrição suficiente da causa das entradas e saídas, tampouco
documentação de suporte apta a conferir-lhes valor probatório.
Não se trata, portanto, de prova ignorada, mas de prova considerada insuficiente.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
13
Pela mesma razão, não há cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de
perícia.
No processo administrativo fiscal, a realização de perícia será determinada pela
Autoridade julgadora de primeira instância quando entendê-la necessária, podendo indeferi-la
quando considerar prescindível, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/19721.
Ademais, a perícia destina-se ao esclarecimento técnico de fatos já apoiados em
substrato documental minimamente idôneo; não se presta a suprir a ausência, inconsistência ou
inaptidão da escrituração que incumbia à própria Contribuinte manter.
Pretender que a perícia reconstrua, a posteriori, a origem e o destino da
movimentação financeira sem base documental confiável equivale a convertê-la em sucedâneo de
obrigação instrumental descumprida, o que não se admite.
Em suma, a Contribuinte teve plena oportunidade de se manifestar e apresentar
documentos. O que ocorreu foi que os elementos por ela produzidos não se mostraram aptos a
infirmar as constatações e apuração realizadas pela Fiscalização.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2.3 DA SUPOSTA NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
A Recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para Fins Penais, suscitando
a sua nulidade.
A matéria, tal como deduzida pelos Recorrentes, não integra o objeto deste
contencioso administrativo. O processo administrativo fiscal destina-se à constituição, exigência e
controle de legalidade do crédito tributário, não se prestando à revisão de controvérsias atinentes
a Representação Fiscal para Fins Penais.

1 Decreto no 70.235/1972
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
14
A propósito, a matéria já se encontra expressamente pacificada no âmbito deste
Conselho, nos termos da Súmula CARF no 28, segundo a qual:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Assim, eventual discordância da parte quanto ao encaminhamento de
representação penal não contamina, por si só, a validade do Auto de Infração, cuja higidez deve
ser aferida a partir de seus próprios pressupostos fáticos e jurídicos.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada neste tópico.
3
DO MÉRITO
3.1
DA ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APLICAÇÃO DO ARBITRAMENTO
No mérito, os Recorrentes sustentam a indevida aplicação do arbitramento, ao
argumento de que a Fiscalização teria confundido técnica legal de apuração com verdadeiro
arbítrio fiscal.
Sem razão.
O arbitramento não é técnica vocacionada a reconstituir, com a mesma densidade
de uma escrituração regular, a contabilidade que o próprio contribuinte deixou de manter ou de
apresentar.
Seu papel é precisamente o inverso: permitir a apuração da base tributável quando
a escrita do sujeito passivo se mostra inexistente, imprestável, ou incapaz de oferecer suporte
confiável à apuração do lucro tributável.
Trata-se, portanto, de método legalmente previsto para situações em que o
contribuinte, por ação ou omissão, frustra os meios ordinários de verificação da matéria
tributável.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
15
É exatamente esse o quadro retratado nos autos.
Desde o início da ação fiscal, a Contribuinte foi intimada a apresentar os Livros Caixa
e os documentos de suporte de sua movimentação financeira. Em resposta, declarou
expressamente a ausência dos referidos livros relativos aos anos-calendário de 2012 a 2014.
A diligência realizada pela Fiscalização no curso do procedimento registrou, ainda, a
informação prestada pelo sócio de fato da empresa, de que não havia contabilidade regular para o
período e que inexistia possibilidade de reconstituição tempestiva da escrituração.
Mais adiante, somente após a formalização da exclusão do Simples Nacional, foram
apresentados Livros Caixa do período, os quais não refletiam escrituração contemporânea e
confiável da atividade, mas registros genéricos, com históricos resumidos a “Recebimentos” e
“Pagamentos”, sem discriminação suficiente das origens e dos destinos dos valores e sem
documentação idônea de suporte.
Esse encadeamento é particularmente eloquente. A defesa afirma que a
Fiscalização teria se valido de “arbítrio”; os autos mostram, ao contrário, que o arbitramento foi
acionado apenas depois de frustradas as vias ordinárias de apuração, justamente em razão da
ausência, e depois da manifesta inidoneidade, da escrita que deveria permitir a identificação da
movimentação financeira da empresa.
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal tinha o dever de arbitrar o lucro, nos termos do
art. 530, inciso III do RIR/99, segundo o qual:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art.
47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
Em tais circunstâncias, não cabe censurar a Administração por não ter extraído, de
registros genéricos e desacompanhados de lastro documental, valores mais favoráveis ao
contribuinte.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
16
O arbitramento, portanto, não decorreu de opção discricionária da Administração
por um método mais gravoso, mas da impossibilidade de apuração por vias ordinárias,
impossibilidade essa criada pela própria precariedade documental apresentada da Contribuinte.
Nessas condições, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.
3.2
DO SUPOSTO EFEITO CONFISCATÓRIO MULTA QUALIFICADA (150%)
Os Recorrentes postulam o cancelamento da multa de ofício qualificada, por
reputá-la aplicada em percentual confiscatório.
A alegação, tal como deduzida, não comporta acolhimento.
Em primeiro lugar, porque o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 prevê a qualificação
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio. O ponto
juridicamente relevante, portanto, não está na abstração do percentual, mas na presença, ou não,
do suporte fático apto a subsumir a conduta a essas hipóteses legais.
Em segundo lugar, porque a impugnação recursal, neste tópico, não enfrenta de
modo efetivo a fundamentação do lançamento, que se deu nos seguintes termos:
“(...)
5. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO POR INTERPOSIÇÃO PESSOAL
5.1 Conforme relatado no item 1.5, quando o Sr. Jorge Antôni Fakri respondeu que a atual
sócia administradora foi admitida no quadro societário da empresa por motivos de cunho
pessoal e familiar, restou evidenciada a existência do administrador de fato e da ocultação
do real beneficiário da empresa mediante a interposição de pessoa física incluída no
quadro societário em 26/02/2016, a Sra. VANESSA BIDEL – CPF 236.872.768-05, cabendo a
ela a totalidade das quotas de capital social no valor de R$ 30.000,00;
5.2 A mencionada sócia não possui nenhuma DIRPF na base da RFB, também não
apresenta movimentação financeira no período ou bens que suportassem a aquisição na
época das quotas explicitadas na Consolidação do Contrato Social da empresa;
5.3 A Sra. Vanessa Bidel tem por domicilio tributário cadastrado na base CPF da RFB o
endereço Rua Dolores Gonçalves Farrapo, 297 – Salto de Pirapora/SP. Como pode ser visto
na figura a seguir, trata-se de uma residência humilde, incompatível com a condição
econômico-financeira de uma sócia de empresa que apresenta como receita operacional
anual mais de R$ 20 milhões;
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
17

5.4 Cumpre destacar que o Sr. Jorge Antônio Fakri, além de possuir procuração com
amplos poderes outorgada pela Sra. Vanessa Bidel em 10/03/2016, também consta em
cartão de assinaturas da conta corrente bancária onde a empresa Comercial JAFCL
Alimentos Ltda.
movimentou suas receitas, bem como possui procurações outorgadas pela mencionada
empresa, conferindo-lhe, desde 2009, plenos, amplos e ilimitados poderes para exercer a
administração em nome da outorgante, conforme digitalizações de certidões de
procurações lavradas em tabelionato, as quais integram o presente processo
administrativo;
5.5 Tal situação enseja a qualificação da multa de ofício prevista no § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em face da hipótese prevista no inciso II do art. 71
do Código Tributário Nacional (Lei no 9.430/96), ou seja, dificultar a imputação do
lançamento do crédito tributário apurado aos reais beneficiários, verdadeiros mentores
dos atos praticados pela empresa, mediante a interposição de pessoa física na qualidade
de sócio administrador, justificando, dessa forma, a majoração da multa para 150% sobre
os valores de IRPJ. CSLL, PIS e COFINS a pagar, bem como a elaboração de Representação
Fiscal para Fins Penais.
(...)”
A defesa limita-se a impugnar a multa por seu alegado caráter confiscatório, sem
desenvolver argumentação consistente à narrativa fiscal de interposição pessoal, ocultação do real
beneficiário e administração de fato por pessoa diversa daquela formalmente investida na
condição de sócia administradora.
Ademais, descabe a alegação de ofensa ao princípio constitucional de vedação ao
confisco na via administrativa, haja vista que não compete ao CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 2, verbis:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
18
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, mantenho a multa de ofício qualificada, ressalvado o seu percentual,
que deverá ser reduzido para o patamar de 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna previsto na alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.

3.3 DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Os Recorrentes insurgem-se contra a aplicação da taxa Selic, sob o argumento de
que o índice seria objeto de “infindáveis discussões judiciais”.
Com efeito, a incidência de juros de mora com base na taxa Selic possui previsão
legal no art. 13 da Lei no 9.065/19952 e, no âmbito do CARF, encontra-se consolidada na Súmula
CARF no 4, segundo a qual:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, rejeito as alegações também neste ponto.

2 Lei no 9.065/1995: Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850,
de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo
único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
19
3.4 DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os Recorrentes se insurgem contra a conclusão da decisão recorrida quanto à
ausência de impugnação específica da responsabilidade tributária, ao argumento de que “o
processo administrativo não se esgota em si” e que “o ato administrativo sempre pode ser
questionado”.
Melhor sorte não lhes assiste, contudo.
No processo administrativo fiscal, a impugnação delimita o objeto litigioso e
devolve ao órgão julgador os pontos efetivamente controvertidos, de modo que a matéria que
não for é especificamente contestada reputa-se incontroversa, nos termos do art. 17 do Decreto
no 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Essa regra não traduz excessivo formalismo, mas constitui técnica elementar de
estabilização objetiva da controvérsia e de definição dos limites do julgamento administrativo.
A defesa, contudo, não enfrenta essa premissa com a precisão necessária,
limitando-se a formular objeção genérica ao instituto da preclusão administrativa, como se a mera
possibilidade abstrata de questionamento futuro bastasse para reabrir capítulo não devolvido
adequadamente no momento processual próprio.
Não se trata de sustentar que o ato administrativo seja imune a controle ulterior
em qualquer esfera; trata-se apenas de reconhecer que, dentro deste processo administrativo
específico, a cognição do órgão julgador se organiza a partir das razões impugnatórias
efetivamente deduzidas. Sem isso, desaparecem os marcos mínimos de estabilidade
procedimental e de definição do objeto litigioso.
Assim, a decisão de primeira instância deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.141 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722688/2017-31
20
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário, ressalvado o percentual da multa qualificada de 150%, que
deverá ser reduzido para o patamar de 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, em atenção ao
princípio da retroatividade benigna previsto na alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 561
DF CARF MF
Original